Tribunal: TJSP
Processo: 2287555-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de bloqueio via SISBAJUD, objetivando a penhora de ativos financeiros em nome do executado. Última consulta realizada com resultado negativo. Reiteração do pedido após decorrido um ano e dez meses. Lapso temporal razoável que dispensa a comprovação de alteração na situação econômica do devedor. Aplicação do procedimento previsto pelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de bloqueio via SISBAJUD, objetivando a penhora de ativos financeiros em nome do executado. Última consulta realizada com resultado negativo. Reiteração do pedido após decorrido um ano e dez meses. Lapso temporal razoável que dispensa a comprovação de alteração na situação econômica do devedor. Aplicação do procedimento previsto pelo art. 854 e parágrafos do CPC. Recurso provido.
Não se ignora que o pedido de pesquisa de bens ou ativos financeiros por meio dos sistemas eletrônicos em curtos períodos pode ensejar o abuso de tal direito. Contudo, nada obsta a reiteração do pedido quando transcorrido tempo razoável desde a última tentativa de bloqueio, no caso, ocorrida em fevereiro de 2020, decorrendo, desde então, prazo superior a um ano e dez meses, circunstância que afasta a caracterização de abuso por se tratar de lapso temporal razoável.
A leitura do art. 854 do CPC deixa claro que o Juiz, a requerimento da parte (como ocorreu), deve determinar à instituição financeira, pelo sistema eletrônico, que torne indisponíveis ativos financeiros, sem dar ciência prévia do ato ao executado. Portanto, após tornados indisponíveis os valores bloqueados é que se faz a intimação do executado, não se mostrando compatível com tal procedimento a intimação da parte contrária para apresentação de contraminuta.